Tribunal: TJMT
Processo: 1011904-64.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011904-64.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ANDRE JOSE BATISTA - CPF: 427.445.248-40 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EFETIVADO FORA DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO SETORIAL APLICÁVEL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI Nº 6.194/74 – ÔNUS DA SEGURADORA DE TRAZER AOS AUTOS DOSSIÊ ADMINISTRATIVO COM A INFORMAÇÃO DA DATA EM QUE SE EFETIVOU O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DA PROVA ESSENCIAL – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ratifica-se a presunção de veracidade das alegações autorais, se, ainda com a determinação expressa para que exiba documentação comprobatória, a parte requerida deixa de apresenta-los, ou, os apresenta de forma incompleta, com a ausência de elemento essencial ao desfecho do lide e o qual tinha melhores condições de apresenta-lo. 2.Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, a correção monetária prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso (Súmula 580 do STJ).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011904-64.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Juros e Correção Monetária na Indenização do Seguro DPVAT c/c Pedido de Exibição de Documentos
” (Proc. nº 1011904-64.2018.8.11.0041), ajuizada por ANDRÉ JOSÉ BATISTA, julgou os pedidos procedentes para determinar a atualização do valor pago administrativamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação; a r. sentença condenou a ré/Seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC (cf. Id. nº 56294509 - Pág. 7).

A Seguradora/apelante não concorda com a fixação da incidência da correção monetária a partir do evento danoso, pois, o pagamento administrativo foi realizado dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, conforme determina o art. 5°, § 1°, da Lei n° 6.194/74, não havendo se quer razões para a incidência de correção monetária, quanto mais dupla fixação, já que o apelado informou aos autos valor já corrigido monetariamente.

Por outro lado, e alternativamente, alega que a correção deve incidir a partir da data citação, ou, a partir da data do pagamento da indenização pela via administrativa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para, reformada a r. sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral, uma vez que o pagamento administrativo foi realizado dentro do prazo legal estabelecido, alternativamente, pugna pela reforma da sentença para determinar que o valor da indenização seja corrigido monetariamente a partir da citação, ou, ainda, a partir da data do pagamento na via administrativa, e por fim, que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 56294511 - Pág. 9).

O apelado ofertou réplica às razões recursais, e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 56294516).

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 29 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, cobiçando o recebimento de juros e correção monetária referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT recebida administrativamente.

Passado pelo crivo do magistrado, o pedido exordial foi julgado procedente, tendo a r. sentença determinado fosse atualizado o valor indenizatório pago na via administrativa (R$ 2.531,25), com a incidência de correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso (25/10/2016), mais juros moratórios de 1% a.m., a conta da citação. A r. sentença condenou a Seguradora ao pagamento do ônus sucumbencial, inclusive honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, §8º do CPC
(cf. Id. nº 56294509 - Pág. 7).

A Seguradora/ré não concorda com o desfecho ofertado pela sentença, pois, alega que a indenização foi paga na via administrativa, em conformidade com o esculpido pelo
art. 5°, § 1°, da Lei n° 6.194/74.

Pois bem. De acordo com o art. 5º, §§ 1º e 7º da Lei nº 6.194/74, regulamenta o pagamento da indenização do Seguro DPVAT, estabelecendo o prazo e indicando a incidência da correção monetária, vejamos:

"Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

(...)

§ 7o Os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado."

No caso, além de requerer a atualização da quantia indenizatória já recebida, o autor/apelado também pleiteou pela apresentação do dossiê administrativo por parte da Seguradora/ré, já que nele deve, ou, deveria constar, o dia exato em que o requerimento administrativo foi aberto.

Análise da documentação encartada nos autos (cf. Id. nº 56294490 à Id. nº 56294506) não se mostra satisfatória para verificar o dia exato em que os documentos comprobatórios do dano e do acidente foram entregues à Seguradora.

Ao revés do que alega a Seguradora, não há como afirmar seguramente que o pedido administrativo foi aberto na data de 27.12.2016, na realidade, a carta à que faz referência para se chegar nesse raciocínio (cf. Id. nº 56294511 - Pág. 4) apenas informa a ciência de que o pedido administrativo do autor/apelado encontrava-se aberto, e não, que ele teria sido realizado naquela referida data.

Como a incumbência de trazer os dados informativos do procedimento administrativo estava sob a guarida da Seguradora/apelante, e que esta, apesar de ter trazido o dossiê aos autos, deixou de aportar documento com informação essencial que refutaria a alegação autoral de que o pagamento administrativo ocorreu de forma intempestiva, isto é, fora do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da entrega da documentação, previsto na legislação setorial aplicável (Lei nº 6.194/74),o provimento do pedido para que incida a correção monetária (INPC) sobre o valor recebido, desde a data do sinistro, consoante preconiza a Súmula nº 580/STJ, é impositivo.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – CABIMENTO – PAGAMENTO EFETIVADO EM PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 5º, §§ 1º E 7º DA LEI Nº 6.194/74 – INCIDÊNCIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580/STJ – MONTANTE A SER ACRESCIDO DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA E FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC – RECURSO PROVIDO. Incide correção monetária desde a data do sinistro sobre o valor do seguro obrigatório DPVAT pago em sede administrativa, se o pagamento da indenização foi efetivado além do prazo de 30 dias, previsto no §1º, do art. 5º da Lei nº 6.194/74, cujo montante a ser apurado deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do pagamento administrativo. "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso." (Súmula 580/STJ)” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - RAC nº 0017289-78.2016.8.11.0041 - Des. GUIOMAR TEODORO BORGES -Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

“EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PAGAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – DIREITO ALEGADO DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO. Cumprindo a parte autora com a demonstração que o pagamento administrativo não foi realizado no prazo de 30 dias da entrega dos documentos referentes ao sinistro, deve ser a seguradora condenada ao pagamento da correção monetária sobre o montante pago administrativamente desde a data do evento danoso até a data do pagamento administrativo. Sobre a diferença devida, deve incidir juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária da data do pagamento administrativo.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - RAC nº 0041266-02.2016.8.11.0041 - Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 06/06/2018,Publicado no DJE 14/06/2018)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT – DOCUMENTAÇÃO COMPLETA APRESENTADA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO APÓS O PRAZO DE 30 (DIAS) – INOBSERVÂNCIA AO ART. 5. § 1.º DA LEI 6.194/74 – ENCARGOS MORATÓRIOS DEVIDOS – REITERADA A TESE DO INSTRUMENTAL – REDISCUSSÃO INFUNDADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei 6.194/74, em seu art. 5.º, § 1.º, estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para o pagamento administrativo da indenização securitária pela Seguradora, mediante a entrega da documentação pelo Segurado. Considera-se extemporâneo o pagamento de indenização securitária realizado em 07/08/2017 pois, das provas coligidas ao caderno processual, ressai que o Segurado entregou, em 06/06/2017, toda a documentação exigida na Lei de regência para o requerimento administrativo. Por consequência, é devido os encargos moratórios. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão unipessoal que desproveu o Apelo, impõe-se a manutenção do ato judicial combatido. É patente a litigância de má-fé da Seguradora ao recorrer com base em tese sabidamente improcedente, isto é, com o franco desejo de causar prejuízo ao Agravado que, depois de ter sido obrigado à judicialização para receber o que lhe é devido, ainda é compelido a aguardar tempo maior em decorrência de recurso protelatório, manejado na tentativa de esquivar-se da obrigação legal, inobstante haver entendimento consolidado sobre o tema.Imposição de multa.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado - AgInt1025500-18.2018.8.11.0041 – Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Quanto aos honorários advocatícios,
no presente caso, tendo em vista não ser possível verificar de imediato a quantia em pecúnia da correção monetária e dos juros de mora e, que, o valor da causa (R$ 541,51)é consideravelmente baixo, aplica-se o disposto no artigo 85, §8º, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 1038063-78.2017.8.11.0041 – Rel. DESA. SERLY MARCONDES ALVES – Julgado em 20/02/2019 – Publicado no DJE 20/02/2019).

EMENTA:RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
– (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2º e 8º do Código de Processo Civil” (TJMT
–
Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº 9173/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

Forte nestas considerações, desprovejo o apelo.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) o valor dos honorários advocatícios.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2020